Tribunal: STF
Processo: ARE 816146
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. RECOLHIMENTO NA FORMA DO ART. 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 699.362-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de utilização da sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, relativamente aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.